Tribunal: TJDFT
Processo: 0702686-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL CONTRA ASCENDENTE. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CP. ORIENTAÇÃO DO STJ. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incumbe à Defesa técnica a comprovação da excludente de ilicitude alegada pelo réu. Não há legítima defesa quando, apar da ausência de prova da agressão injusta, o réu repele a suposta agressão de modo imoderado, não preenchendo os requisitos legais previstos no art. 25 do CP.
2. No caso dos autos, o réu desferiu golpes de faca contra o seu pai, atingindo-o no tórax e causando perigo de morte. Ademais, não ficou comprovada a legítima defesa, sendo que a palavra do réu se encontra isolada das demais provas.
3. O réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (REsp n. 1.972.098/SC).
4. Nos termos da súmula 231 do STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a confissão espontânea, porém, sem reduzir a pena, que foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, cuja execução foi suspensa pelo prazo de dois anos.